Tribunal: TJDFT
Processo: 0709244-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS MARTINS PEDROSO e ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora realizada no bojo da execução por quantia certa ajuizada por ITAU UNIBANCO S.A. O credor anexou aos autos certidão de ônus de imóveis do devedor e requereu a penhora dos imóveis de matrícula 2.373, 2.385 e 2.392 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, o que foi deferido. Sobreveio impugnação, na qual os executados alegaram que os imóveis penhorados estão gravados com diversas hipotecas e múltiplas penhoras, circunstância que inviabiliza a satisfação do crédito exequendo. Diante disso, pugnaram pelo levantamento da constrição. A defesa foi rejeitada, ao fundamento de que a existência de outras penhoras ou ônus reais não acarreta, por si só, a nulidade da penhora, mas apenas a necessidade de se respeitar a prioridade dos credores que primeiro garantiram seus créditos. Nas razões recursais, os agravantes reiteraram a impugnação. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir as penhoras. Preparo regular (ID 69771810). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Foi deferida a penhora dos imóveis matriculados sob os no 2.373, 2.385 e 2.392 (ID 218310427). Na sequência, o exequente procedeu à averbação das penhoras nas respectivas matrículas e requereu a expedição de mandado de avaliação. O executado, ZEPIM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, apresentou impugnação à penhora (ID 220148240), sustentando que os imóveis estão gravados com diversas hipotecas e múltiplas penhoras, circunstância que, segundo alega, inviabilizam a satisfação do crédito exequendo. Diante disso, pugnou pelo levantamento da penhora sobre os referidos bens. O exequente, por sua vez, apresentou manifestação (ID 222423464), rechaçando os argumentos do executado. Alegou que a simples existência de hipotecas e outras penhoras não impede a penhora determinada nos autos. Sustentou, ainda, que a ausência de avaliação inviabiliza qualquer alegação de insuficiência patrimonial e requereu o indeferimento da impugnação, bem como a expedição de mandado de avaliação dos imóveis penhorados. É o relato. Decido. O executado apresentou impugnação à penhora dos imóveis matriculados sob os no 2.373, 2.385 e 2.392, alegando a existência de diversas hipotecas e outras penhoras anteriores, circunstância que, segundo sustenta, inviabilizam a satisfação do crédito exequendo. Todavia, tal argumento não prospera, pois, o fato de haver constrições anteriores sobre os bens penhorados não impede a penhora nestes autos, uma vez que a consequência jurídica dessa situação é a observância da ordem de preferência entre os credores, conforme disposto no art. 908, §1o, do CPC. Assim, a existência de outras penhoras ou ônus reais não acarreta, por si só, a nulidade da penhora ora impugnada, mas apenas a necessidade de respeitar a prioridade dos credores que primeiro garantiram seus créditos. Além disso, o real dimensionamento da situação depende da avaliação dos bens e de informações dos débitos derivados de garantias reais. Por fim, a curial manter a penhora também para firmar o direito de preferência do exequente, se concorrer com credores da mesma categoria, em caso pagamento na forma do art. 908 do CPC. Diante disso, indefiro a impugnação e mantendo a constrição dos bens.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Na execução por quantia certa, o devedor responde com todos os seus bens pelo adimplemento da obrigação. Eventuais impenhorabilidades constituem exceção e, como tal, o ônus da prova recai sobre o devedor. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSO. COMPROVAÇÃO. REQUERIMENTO APÓS A SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO PROSPECTIVOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. EFICÁCIA EX NUNC. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. A conclusão pela impenhorabilidade do bem de família não escapa da regra do ônus estático da prova estabelecida pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo aos que alegam a incidência da proteção carrear aos autos elementos que indiquem que o imóvel lhes serve à residência ou como fonte de renda familiar. 3. Presentes nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é a única propriedade residencial e utilizada como moradia do devedor, a proteção prevista na Lei 8.009/90, impenhorabilidade, deve recair sobre o bem. 4. A despeito de o pedido de gratuidade de justiça poder ser formulado e concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, o seu deferimento posterior está limitado a produção de efeitos prospectivos (ex nunc), atingindo apenas as despesas processuais surgidas após a sua concessão, sem irradiar nenhum efeito quanto às verbas sucumbenciais impostas na sentença já transitada em julgado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1420078, 07350720620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consequentemente, incumbe ao credor indicar bens à penhora, cabendo ao executado, se for o caso, deduzir sua defesa pela via processual própria. A circunstância de o imóvel ser afetado por garantias reais, como hipotecas e penhoras antecedentes, não obstam novas constrições. Nessa situação, deve-se tão somente salvaguardar as garantias já existentes e o direito de preferência no recebimento do produto arrecadado com a alienação judicial do bem garantidor. Além disso, eventual credor hipotecário deve ser cientificado da constrição e, da mesma forma, os beneficiários das penhoras antecedentes também deverão ser cientificados (artigos 799, I, e 889, V, CPC). Conforme bem pontuou o decisum vergastado, "o real dimensionamento da situação depende da avaliação dos bens e de informações dos débitos derivados de garantias reais”, o que revela a necessidade de diligências para avaliar a economicidade e utilidade da constrição. Uma vez que os agravantes não anexaram prova mínimas do direito que alegam deter, não é possível o reconhecimento da plausibilidade do direito enquanto requisito para a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram cristalinos, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46